Tribunal: TJMT
Processo: 1034232-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO NUNES DIAS - CPF: 041.107.761-98 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato, que ocorreu em
24/08/2020
(ID. 79849109), portanto, não há que se falar em prescrição.

2.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
LEANDRO NUNES DIAS,
sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, do débito inscrito no cadastro de inadimplentes.

3.

Em relação a cobrança objurgada no valor de
R$ 120,88 (cento e vinte reais e oitenta e oito centavos)
,

suposto
contrato sob no 0268923312
,
data da ocorrência 21/04/2016, e
data da inclusão em 16/09/2016
(ID. 79849134), inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente,
alegando a realização de 02 (dois) pagamentos
.

4.

A Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a Recorrente
não anexou qualquer documento
que pudesse afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.

5.

Portanto, necessária a declaração de inexistência e exigibilidade do débito, não merecendo reforma.

6.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais.

7.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

8.

In casu
, o Recorrido possui
02 inscrições anteriores a discutida nos autos a primeira junto ao Banco Bradesco, data do débito 05/06/2016 e datada da inclusão 21/06/2016, no valor de 360,71 (trezentos e sessenta reais e setenta e um centavos), e outra negativação inserida por Calcard, data do débito 25/06/2016 e inclusão na data de 12/08/2016, no valor de R$ 172,79 (cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos),
enquanto que a negativação discutidas nestes autos foi incluída em 16/09/2016 (ID. 79849134)
, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

9.

Sentença reformada, para retirar a condenação em danos morais.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente
LEANDRO NUNES DIAS
, postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 120,88 (cento e vinte reais e oitenta e oito centavos), data da ocorrência 21/04/2016, e data da inclusão em 16/09/2016 (ID. 79849134), bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito no valor de R$ e condenou a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais,

com juros de 1% (
um por cento
) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (
INPC
), a partir desta data (Súmula 362-STJ);

e julgou improcedente

o pedido contraposto (ID. 79849138).

A requerida/recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021